Tribunal: TJDFT
Processo: 0734251-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de contrato –Recuperação judicial do devedor – Penhora de imóvel.
1. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal e, por isso, a ela não se sujeita.
2. O Juízo da execução tem competência para determinar a penhora, submetendo-a, todavia, à ratificação do Juízo da recuperação, a quem compete a pratica de atos de alienação.
3. Admitem-se múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, observado o direito de preferência dos credores.

4. Tratando-se de bem indivisível, deve ser levado integralmente à praça, resguardando-se ao coproprietário não executado parte do preço da arrematação, proporcional à fração de que é titular.